Tribunal: CARF
Processo: 12448.921311/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921311/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BRAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou erro no
preenchimento da DCTF, entretanto, não apresentou qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a
origem do crédito. A DCTF retificadora, apresentada após a ciência do
despacho decisório, não pode ser considerada, por si só, como instrumento
hábil e capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração
de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.859, de 29 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 12448.921309/2012-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921311/2012-86
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921311/2012-86

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Compensação
apresentado sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da
empresa, não restando saldo creditório disponível.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido,
juntamente com os fundamentos e ementa deste.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no
qual defende que o entendimento da DRJ, de que devem ser apresentados outros documentos
além da DCTF retificadora é ilegal, seja pela natureza da PER/DCOMP, que se trata de
instrumento hábil para a verificação do crédito, ou pelo fato de que a DCTF ter a mesma
natureza da declaração originária; no mais, reprisou parcialmente as alegações ofertadas na
manifestação de inconformidade. Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e
provido para que seja homologado o crédito tributário pleiteado; subsidiariamente, requer a
conversão do feito em diligência, para averiguação do crédito pleiteado. Ainda requer que todas
as intimações sejam realizadas na pessoa de seu procurador.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Ab initio, cumpre dizer que o pedido para que as intimações sejam
feitas no endereço profissional dos procuradores da recorrente não
pode ser deferido, porquanto a legislação é peremptória no sentido de
que as intimações sejam feitas no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo (art. 23, II e III, do Decreto no 70.235/72).
Em não havendo preliminares, passa-se de plano à questão central da
lide, que vem a ser o ônus da prova do quanto alegado em casos de
compensação.
A recorrente reprisou parcialmente as alegações ofertadas na
manifestação de inconformidade, de que o crédito ocorreu devido a um
erro no preenchimento da DCTF e que a retificação das informações gera
o crédito pleiteado. Destaca ainda a comprovação por meio do Darf,
Dacon e DCTF da existência de crédito para fazer face à homologação da
compensação, e criticou as razões de decidir do acórdão guerreado,
todavia não trouxe os documentos que em tese originariam o crédito
pleiteado. Optou por invocar o princípio da verdade material e protestar
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921311/2012-86

por diligência fiscal, para examinar a documentação que se julgue
necessária.
Ora, nenhuma explicação adequada foi ofertada, e sem qualquer
documentação comprobatória do crédito pleiteado nada de novo veio
para a lide. Nessa moldura, vale repetir o quanto dito na decisão
recorrida, nos termos do art. 57, § 3o do RICARF:
(...) Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração
apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito,
cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir
o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos
comprobatórios são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a
origem e a natureza do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido
repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a
origem do crédito, não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora,
apresentada após a ciência do despacho decisório, como sendo instrumento hábil,
capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho- Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital